Tribunal: TJDFT
Processo: 0707482-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COBRANÇA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. ART. 507 DO CPC. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que deferiu a cobrança dos honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento.
2. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, proferida no Processo no 2015.01.1.125134-3, em que fixada a verba honorária dos patronos dos autores, com base nos percentuais definidos no §3o do art. 85 do CPC, que diz respeito à condenação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, a serem arbitrados no momento da liquidação da condenação. 2.1. O agravante requer seja afastada a cobrança de honorários advocatícios da fase de conhecimento da ação coletiva, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal definido no Tema 1.142 da Repercussão Geral.
3. No caso, o assunto foi objeto de julgamento no Agravo de Instrumento no 0701314-70.2020.8.07.0000, com trânsito em julgado aos 13/07/2021, em que restou decidido pelo cabimento da cobrança dos honorários da fase de conhecimento no âmbito do cumprimento individual de sentença da origem.
4. Segundo o art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 4.1. A respeito do tema, segue julgado desta Corte: “2. Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida (art. 507 do CPC), ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão judicial ou projudicato).” (07002285920238070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 4/4/2023).
5. Portanto, afigura-se inadmissível nova análise da questão, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.
6. Recurso desprovido.